Tribunal: STF
Processo: ARE 1454237
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGULAMENTO DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. POSSIBILIDADE DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO SE COMUNICAR RESERVADAMENTE COM DETENTOS EM ESTABELECIMENTOS PENAIS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO ADVOGADO RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Ao prever de maneira expressa o direito de entrevista reservada com o detento, a Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) restringiu o exercício de tal prerrogativa ao advogado (art. 41, IX). Não cabe invocar direito líquido e certo, nos domínios do mandado de segurança, sem previsão legal que o ampare. 2. A Lei de Execução Penal, especial e anterior ao Estatuto da OAB, dispôs, de forma taxativa, que tão somente o advogado possui o direito de se entrevistar, de forma pessoal e reservada com o preso, não havendo previsão no sentido de expandir essa possibilidade para terceiros. 3. Os estagiários de direito regularmente inscritos na OAB e devidamente autorizados por escrito pelo advogado responsável pelas atividades de estágio poderão ingressar em estabelecimentos penais para se comunicar com presos, mas não de forma reservada, prerrogativa esta conferida exclusivamente aos advogados. 4. Recurso ordinário improvido.” (doc. eletrônico 16, p. 1)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5°, II e XIII.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merce prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Lei 8.906/94 e Lei 7.210/84 . Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, aponto as seguintes decisões:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1385482 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022).



    “AGRAVO INTERNO.RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2.Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes,DJe 13/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I–É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85 , §8°e §11, do CPC. III–Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa”(ARE nº1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/18).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator